Tribunal: STF
Processo: HC 84453
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-05-17
Data de publicação: 2005-05-17

Ementa:
EMENTA: 1. Embargos infringentes: não cabimento contra acórdão de
Turma, que indefere habeas corpus: precedentes.
2. Embargos de
declaração: ausência de qualquer contradição no acórdão embargado:
pretensão a reexame do julgado, a que não se prestam os embargos de
declaração: rejeição.